Tribunal: TJMT
Processo: 1003612-69.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003612-69.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JUSSARA BOROCEREUDO - CPF: 700.666.791-76 (RECORRIDO), ANTONIO CARLOS PALUDO FILHO - CPF: 010.866.651-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZE
NDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.IRRELEVÂNCIA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.FGTS.INTERRUPÇÕES CONTRATUAISDE BREVES PERÍODOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Cont
rato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contrataçã
o seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Ad
ministração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612).

2.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual no 600/2017.
É permitido o contrato temporário dos profissionais da área de educação pelo prazo de12meses, admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a po
ssibilidade de 24 meses de contrato temporário, conforme redação vigente na data do contrato
(art. 2o, inciso IV, e 11, inciso II, §2o)
.
Uma vez identificados os pressupostos legais de uma contratação temporária legítima e qual a norma aplicada ao tempo da
celebração, constata-se que: a) a parte reclamante exerce a função de professor (ID 295720924/PJe2) e existe autorização legal para a contratação temporária deste profissional; b) a parte reclamante se submeteu a processo seletivo (ID 295720924/PJe2); c)
o lapso total de trabalho foi de 33 meses (ID 295720924 a 295720927/PJe2),não respeitando o prazo legal de 12 meses e uma
prorrogação de igual período; e d) os sucessivos contratos não observaram o prazo de interrupção de 12 meses exigido entre uma contr
atação e outra, caracterizando a unicidade contratual. Portanto, os contratos estão desvirtuados, devendo ser reconhecida a nulidade das contratações.

3.
Prévio processo seletivo simplificado.
O fato de a contratação temporária ser precedida de processo se
letivo simplificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível a necessidade temporária de excepcional interesse público. É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de
processo seletivo(STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017, TJMT N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023 eTST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de Julgamento: 15/10/20
08, 8a Turma, Data de Publicação: DJ 17/10/2008).

4.
FGTS.
O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916).Este deve ser calculado com base na sua remuneração bruta, excluídas apenas as verbas
dispostas no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91. A multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é aplicável aos contratos temporários, mesmo quando declarados nulos (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, p
ublicado no DJE 13/04/2023).

5.
Interrupções contratuais.
Breves
interrupções não
afastam
a nulidade dos contratos celebrados pelo ente público com trabalhadores em regime temporário,
porquanto
resta mantida
a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
(N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023,

p
ublicado
no DJE 31/05/2023)
.

N
o presente caso, apesar das breves interrupções, que coincidem com as férias escolares de final de ano, o contrato temporário se encontra desconfigurado.

6. Recurso conhecido e
não provido
.

7.
Sucumbência.
Sem custas, ei
s que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei no 9.099/95).

8
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do jul
gamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1003612-69.2025.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
JUSSARA
BOROCEREUDO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou reclamação em face do JUSSARA BOROCEREUDO. Noticiou que: a) firmou sucessivos contratos temporários com o Estado de Mato Grosso para exercer a função de professora na rede estadual de ensino; b) tais contratos, embora formalmente temporários, perd
uraram por tempo prolongado, em afronta à exigência constitucional de excepcionalidade e transitoriedade da contratação; e c) a nulidade dos contratos gera o direito ao depósito do FGTS referente ao período trabalhado. Requereu que: a) fosse declarada a nu
lidade dos contratos temporários por desvirtuamento da contratação excepcional; e b)
a parte reclamada
fosse condenad
a
ao pagamento de R$ 11.116,82, valor correspondente a 8% da remuneração recebida entre
outubro de
2021 e
dezembro de
2024, a título de FGTS.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de nulidade c/c cobrança proposta por Jussara
Borocereudo
em desfavor do Estado de Mato Grosso. Afirma a reclamante que fo
i contratada pelo reclamado, mediante celebração de contrato temporário, para laborar na função de professora, no entanto, seu contrato foi renovado sucessivamente por diversos anos. Desse modo, pleiteia a declaração da nulidade contratual, bem como o paga
mento retroativo do FGTS. Citado, o reclamado apresentou contestação no id. 184841809. A impugnação à contestação foi anexada ao id. 192145812. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaca-se que o deslinde da presente causa não depende da realização de au
diência instrutória e nem da produção de outras
provas, além daquelas já constantes nos autos. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, o processo está apto para julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC). Segundo consta
nos autos, a autora foi contratada temporariamente pelo reclamado para exercer a função de professora, nos períodos compreendidos entre 10/2021
a
12/2024, conforme os holerites anexados nos ids. 181402394/181402410. Pois bem, a Constituição Federal, no seu
artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração de servidor em caráter temporário com o fim de suprir “a necessidade temporária de excepcional interesse público”, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso
no serviço público (inciso II do mesmo artigo). A saber: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralid
ade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na f
orma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (...) IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interess
e público. (...) § 2o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. (grifei) Da análise dos autos, vê-se que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da
parte autora, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal. V
ale ressaltar que a contratação temporária excedeu o prazo previsto na Lei Complementar no 600/2017 (com alterações da Lei Complementar no 755/2023), a saber: Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: (...) IV - admissão
de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022) a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; b) Secretaria de Estado de Educação – SEDUC. (Nova re
dação dada pela LC 719/2022) Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: (...) II – 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, VI, VIII e IX do art. 2o desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela
LC 755/2023, efeitos a partir de 1o.01.2023) Redação anterior dada pela LC 719/2022. II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas no inciso II,
VI, VIII e IX do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; Redação origi
nal. II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII
, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2o desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1o.01.2023) Redação anterior dada pela LC 719/2022. III – 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, X
VI, XVII E XVIII do art. 2o e no art. 3o para professores visitantes e pesquisador estrangeiro; Redação original. III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII E XVIII do art. 2o e no art. 3o para professor visi
tante estrangeiro e pesquisador estrangeiro; (...) § 2o Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser
prorrogados: (Nova redação dada pela LC 719/2022) I – por igual período
nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo; II – até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo. Redação original. § 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I,
II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação. (grifei) Importante registrar que a Lei Complementar no 755, de 12 de janeiro de 2023, que alterou dispositivos da Lei Complementar
no 600/2017, não alcança situações já consolidadas, sob pena de afrontar aos princípios básicos de direito intertemporal previstos nos art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e art. 6o da LINDB. Desta forma, considerando que a contratação da parte autora
ultrapassou o prazo estabelecido na legislação vigente, tornam-se nulos tais instrumentos, nos moldes do § 2o, do art. 37, da CF/88, vejamos: § 2o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade resp
onsável, nos termos da lei. Neste sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO
DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Havendo renovações sucessivas do contrato temporário
de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, o Recorrente tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido com o E
stado de Mato Grosso nos termos do art. 37, § 2.o, da CF. (Recurso Inominado n° 8010080-46.2015.8.11.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 03/09/2018. Relator: Marcelo Sebastião Prado de
Moraes) (grifei
) Ad
emais
, o artigo 19-A, da Lei no 8.036/1990, dispõe que: É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito
ao salário. A propósito, é a matéria prevista na tese de Repercussão Geral firmada pelo STF: “Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública s
em a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2o). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas nã
o geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido”. (RE no 705140/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/11/2014) (Tema 916 STF). (grifei) Logo, não logrando êxito o reclamado em comprovar o recolhimento do
FGTS referente à vigência dos contratos temporários, que tiveram renovações sucessivas, ônus que lhe incumbia, faz jus a reclamante ao percebimento de tal verba. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a nulidade dos contratos t
emporários e condenar o reclamado a pagar à parte autora 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), de 10/2021 a 12/2024, referentes aos períodos efetivamente trabalhados e não prescritos, deduzindo as ve
rbas eventualmente já pagas, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do
Código de Processo Civil. Para fins de apuração do valor, deve a parte autora trazer o demonstrativo do
cálculo nos exatos termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários (artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei no 12.153/09).
Consoante o disposto no art. 40 da Lei no 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Silmara
Enoré
de Morais Cortez Juíza Leiga SENTENÇA Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença el
aborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei no 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá (MT), data registrada no sistema. Érico de Almeida Duarte Juiz de Dir
eito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) a contratação temporária da reclamante foi válida e respaldada na Lei Complementar Estadual no 600/17, com seleção mediante processos seletivos distintos e prazos compatíve
is com a legislação vigente à época de cada contrato; b) não houve nulidade, tampouco desvirtuamento contratual, pois as contratações respeitaram os critérios de excepcionalidade, temporalidade e interesse público; e c) a condenação ao pagamento de FGTS é
indevida, pois não configurada contratação nula nem sucessivas prorrogações irregulares, devendo a sentença ser reformada.
Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que soment
e se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

V O T O S V O G A I S

Recurso inominado no
1003612-69.2025.8.11.0001

Voto – 1o Vogal

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o reclamado a pagar à parte autora 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), de 10/2021 a 12/2024, referentes aos períodos efetivamente trabalhados e não prescritos, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.;

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que negou provimento ao recurso inominado.

A parte Reclamante, ora Recorrida, alega que manteve vínculo com o Reclamado, na modalidade de contrato temporário. Diz que houve renovações sucessivas, por isso, requereu a que sejam declarados nulos os contratos e que o Reclamado seja condenado a pagar FGTS.

O Reclamado sustenta que cada uma das contratações ocorreu em razão de aprovações em processos seletivos distintos, de acordo com os editais, bem como que o prazo de contratação respeitou o limite previsto na Lei não havendo ilegalidade, por isso, a pretensão da parte autora não pode ser acolhida.

Pois bem. Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que as contratações ocorridas decorreram da aprovação da parte autora em Processos Seletivos.

Sendo assim, para que haja a contratação da parte autora, esta deve ser aprovada no certame, fato que enseja em novo contrato, não havendo que falar em renovação automática e sucessiva, ademais, não há impedimento quanto à autorização do candidato para se submeter a novo processo seletivo, para prestação de serviços no prazo determinado em lei.

Diante disto, inexistindo desvirtuamento da contratação, não há nulidade da contratação temporária, razão pela qual deve ser julgado improcedente o pedido inicial.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator, e,
DOU PROVIMENTO ao recurso inominado e JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025